Tribunal: TJMT
Processo: 1005290-14.2019.8.11.0007
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005290-14.2019.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E COLONIZACAO LTDA - EPP - CNPJ: 03.115.268/0001-67 (AGRAVADO), JOSE VALNIR TEXEIRA - CPF: 307.588.820-68 (ADVOGADO), VANDER FERREIRA RAMOS - CPF: 371.027.109-68 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GENEROSA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 650.349.611-72 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL
–

APELAÇÃO – USUCAPIÃO – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA PELA PARTE REQUERIDA – SOLUÇÃO QUE PODERIA TER SIDO REALIZADA EXTRAJUDICIALMENTE – CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS AFASTADA NA DECISÃO AGRAVADA – JULGADO DESTE TRIBUNAL NO MESMO SENTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

“Não tendo a parte requerida dado causa ao ingresso da ação e não havendo resistência à pretensão da parte autora, inviável a condenação em honorários advocatícios tendo em vista a inexistência de pretensão resistida.”
(N.U 0005610-57.2014.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020